Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600654-89.2024.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
07/12/2024
Número: 0600654-89.2024.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 19/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600654-
89.2024.6.16.0147, que julgou procedente a representação em razão da irregularidade da
propaganda e ausência de comunicação do site/domínio à Justiça Eleitoral no momento da
realização da propaganda, mesmo que criado posteriormente ao pedido de registro. E, ainda,
condenou a representada ao pagamento de multa prevista no art. 57-B, §5º da Lei nº 9.504/97 no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação por Prática de Propaganda Eleitoral Irregular
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Sandra Tarabayne, em razão de propaganda
eleitoral irregular na internet, por veiculação de conteúdo em seu site
<https://sandratarabayne.com.br/:> não comunicado perante a Justiça Eleitoral; JUIZO 100%
DIGITAL ADESÃO 18/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SANDRA TARABAYNE (RECORRENTE)
LETICIA MANGINI CICCHELERO (ADVOGADO)
KARINA MAJED RAHAL (ADVOGADO)
MELKIZEDEK RAVANHA RODRIGUES (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE DA SOLER NIEHUES (ADVOGADO)
MOHAMED TARABAYNE (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44163626
25/10/2024
16:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44163626 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250674200000043113035
Número do documento: 24102516250674200000043113035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:22:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.292
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600654-89.2024.6.16.0147 – Foz do Iguaçu
– PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: SANDRA TARABAYNE
ADVOGADO: LETICIA MANGINI CICCHELERO - OAB/PR87958
ADVOGADO: KARINA MAJED RAHAL - OAB/PR93738
ADVOGADO: MELKIZEDEK RAVANHA RODRIGUES - OAB/PR123349
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE DA SOLER NIEHUES - OAB/PR123342
ADVOGADO: MOHAMED TARABAYNE - OAB/PR35454
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Eleitoral interposto por candidata contra sentença do Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz
do Iguaçu/PR, que condenou ao pagamento de multa de R$5.000,00 por infração ao art. 57-B,
§5º, da Lei nº 9.504/97.
A recorrente alegou que corrigiu a falha após determinação judicial, cumprindo com as exigências
impostas pela Justiça Eleitoral.
A sentença foi mantida pelo juízo de primeiro grau e a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo
desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a posterior comunicação da URL dos
endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral afasta a aplicação da multa prevista no
art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação eleitoral estabelece a obrigatoriedade de comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos
endereços eletrônicos utilizados para propaganda, sendo a comunicação posterior insuficiente
para evitar a penalidade, conforme art. 57-B, §§1º e 5º, da Lei nº 9.504/97.
A regulamentação da Resolução TSE nº 23.610/19 reforça essa exigência, determinando a
comunicação dos endereços no momento do registro de candidatura.
A jurisprudência do TSE corrobora a aplicação da sanção em casos de comunicação tardia,
ressaltando a finalidade de controle das campanhas e a prevenção de irregularidades na
propaganda eleitoral.

Num. 44163626 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250674200000043113035
Número do documento: 24102516250674200000043113035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:22:37
A alegação de ausência de prejuízo ao processo eleitoral não afasta a sanção, que visa garantir a
transparência e a fiscalização adequadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a multa aplicada pelo Juízo da 147ª Zona
Eleitoral.
Tese de julgamento: "A comunicação tardia dos endereços eletrônicos para propaganda eleitoral
não afasta a sanção prevista no art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97, sendo requisito objetivo de
fiscalização eleitoral."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 57-B, §§1º e 5º.
Resolução TSE nº 23.610/19, art. 28, §1º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Recurso Especial Eleitoral 0601004-57, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
11.5.2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/10/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SANDRA TARABAYNE em face da sentença
proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que julgou procedente a
representação originária e condenou a recorrente ao pagamento da multa de R$5.000,00, por
infringência ao art. 57-B, §5º da Lei nº 9.504/97.
Sustentam os recorrentes, em síntese, que: a) é incontestável que a recorrente possuía um sítio
eletrônico de sua propriedade em que havia a exposição de sua campanha política; b) houve
determinação judicial para que a candidata corrigisse a falha e apresentasse os endereços de
suas redes sociais, sendo que a recorrente não se opôs a determinação judicial, cumprindo-a; c)
o argumento trazido em sentença pelo juízo da 147ª Zona Eleitora de Foz do Iguaçu, no que
tange à possibilidade de condenação da recorrente a multa, mesmo com a posterior regularização
não merece procedência.
Pugna, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que se afaste a condenação da recorrente ao
pagamento da multa mencionada no art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97.
Em suas contrarrazões, o parquet apontou o acerto da sentença, que, no seu entender, não

Num. 44163626 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250674200000043113035
Número do documento: 24102516250674200000043113035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:22:37
comporta reparos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos encontram-se preenchidos,
mormente a tempestividade, razão pela qual conheço do presente recurso.
A matéria versa sobre a incidência ou não de multa eleitoral ao caso de realização de propaganda
eleitoral em redes sociais sem a prévia comunicação da URL à Justiça Eleitoral.
Resta incontroverso que houve a divulgação de propaganda por meio da internet, cujo endereço
URL não fora formalmente comunicado à Justiça Eleitoral, razão pela qual prescinde trazer os
elementos fáticos que deram ensejo à representação, podendo passar-se diretamente à análise
do direito aplicado ao caso e aos movimentos processuais.
A exigência de informação à Justiça Eleitoral da URL de seu sítio de internet, qual seja,
https://sandratarabayne.com.br/, é requisito objetivo que deve ser cumprido por todos os
candidatos que pretendem propagar sua candidatura por meio da internet.
O artigo 57-B da Lei 9.504/97 estabelece de forma clara que a comunicação à Justiça Eleitoral
dos endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral é um requisito objetivo. Confira-se:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na Internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
[...]
V – por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações
de Internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: [...]
a) candidatos, partidos ou coligações; ou
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles
de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo
ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso
antes do início da propaganda eleitoral.
[...]
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando comprovado
seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00
(trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa.
Tanto os sítios de candidatos quanto os de partidos ou coligações devem ser previamente

Num. 44163626 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250674200000043113035
Número do documento: 24102516250674200000043113035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:22:37
informados para garantir a regularidade do processo eleitoral, permitindo à Justiça Eleitoral o
controle e a fiscalização das campanhas digitais. Essa exigência é uma norma de cumprimento
obrigatório, sem margem para interpretação subjetiva.
Caso essa comunicação não seja realizada, conforme previsto no § 1º do referido artigo, a
irregularidade se configura, independentemente de qualquer elemento subjetivo, como a intenção
do candidato ou do partido.
A norma visa garantir a transparência e a legalidade na utilização dos meios digitais para a
veiculação de propaganda eleitoral. Assim, a simples ausência de comunicação do endereço
eletrônico já é suficiente para desencadear a aplicação das sanções previstas.
Regulamentando citado dispositivo, o art. 28, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/19, estabelece
expressamente a necessidade de comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos endereços
eletrônicos nos quais serão veiculados os materiais de propaganda eleitoral do candidato,
dispondo que:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
§1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no
requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de
dados partidários, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, § 1º)”
Como se vê, da leitura dos dispositivos transcritos infere-se que a comunicação dos endereços
eletrônicos deve ser efetuada, em regra, por ocasião do requerimento de registro de candidatura
ou do demonstrativo de regularidade de atos partidários, conforme o caso, tal como previsto na
parte final dos incisos XII do art. 23 e VIII do art. 24 da Res.-TSE 23.609 e que não foi observado
no caso ora em análise.
Aduz o recorrente que a decisão não analisou corretamente a questão ao extinguir o feito sem
resolução de mérito e sem aplicar a sanção devida à recorrida.
A sentença vergastada consignou o seguinte:
Trata-se de Representação Eleitoral contra candidata Sandra Tarabayne, em razão de
propaganda eleitoral irregular na internet, por veiculação de conteúdo em seu site
<https://sandratarabayne.com.br/:> não comunicado perante a Justiça Eleitoral.
Citada, a representada apresentou contestação sustentando preliminarmente a inépcia
da representação em razão da inexistência do referido sítio eletrônico quando do
registro do RRC, já que elaborado e veiculado em momento posterior; aduz ainda a
impossibilidade de cobrança de multa posterior a regularização e ao final requer pelo
indeferimento da representação pela sua inépcia ou a improcedência da ação.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela procedência da ação e aplicação
de multa.

Num. 44163626 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250674200000043113035
Número do documento: 24102516250674200000043113035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:22:37
É o relatório. Decido.
A preliminar não merece acolhimento. Não há o que se falar em inépcia da inicial
pela inexistência do domínio no momento do registro de candidatura. É dever da
candidata e seus representantes conhecerem a legislação eleitoral e saberem da
obrigatoriedade de comunicar à Justiça Eleitoral todos os sites e redes sociais que
pretendem utilizar na campanha. O momento da criação do site e de sua
disponibilização, se antes ou depois do RCC, pouco importa já que deveria a
candidata ter requerido, no autos de registro de candidatura, a sua inclusão; e,
aqui, sim, interessa o momento, antes de veicular qualquer propaganda
eleitoral.
No art. 57-B, Lei 9.504/97, está estampada a obrigatoriedade de o candidato comunicar perante a Justiça
Eleitoral os seus endereços que deseja veicular propaganda eleitoral na internet, a saber:
[...]
Deste modo, é obrigatória a comunicação prévia à Justiça Eleitoral nos respectivos
RRC's, de todos os endereços eletrônicos que a candidata pretende utilizar para
veicular propaganda eleitoral, mesmo que criado após o pedido de Registro de
Candidatura, devendo requerer no respectivo autos o pedido de inclusão do site
[...]
Em caso de violação ao disposto no art. 57-B, Lei 9.504/97, a qualquer dos seus incisos incide a pena de
multa, vale dizer, a regularização posterior por parte da candidata, não afasta a sua aplicação, seja porque se
pune a irregularidade, seja porque o atendimento à norma é impositivo e se presta para que haja o controle
sobre como as informações são repassadas aos eleitores.
[...]
Isto posto, JULGO PROCEDENTE a representação em razão da irregularidade da
propaganda e ausência de comunicação do site/domínio à Justiça Eleitoral no
momento da realização da propaganda, mesmo que criado posteriormente ao pedido
de registro. E, ainda, CONDENO a representada ao pagamento de multa prevista no
art. 57-B, §5º da Lei nº 9.504/97 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Conforme visto, não socorre à recorrida o argumento de que a posterior comunicação da rede
utilizada para sua campanha afasta o sancionamento pelos atos anteriormente praticados, visto
que a ausência da informação dos endereços eletrônicos a serem utilizados na campanha ou a
sua informação tardia à Justiça Eleitoral vulneram o objetivo da norma estatuída no art. 57-B da
Lei 9.504/97, pois prejudicam o controle de eventuais irregularidades na propaganda eleitoral
divulgada na internet, pelo tempo que perdurar a omissão, justificando a imposição da multa
prevista no § 5º do citado dispositivo legal.
Sobre o tema traz-se decisão do Colendo Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR.
CANDIDATO
A
VEREADOR.
INOBSERVÂNCIA.
OBRIGATORIEDADE.
COMUNICAÇÃO. JUSTIÇA ELEITORAL. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. REDES SOCIAIS.
APLICAÇÃO DE MULTA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ART. 57-B, §§ 1º E 5º, DA LEI Nº
9.504/1997.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR
AO
REQUERIMENTO
DE
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
IMPOSSIBILIDADE.
FINALIDADE
DA
NORMA.
CONTROLE
PRÉVIO.
EVENTUAIS IRREGULARIDADES. ÂMBITO VIRTUAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE

Num. 44163626 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250674200000043113035
Número do documento: 24102516250674200000043113035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:22:37
E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. MULTA APLICADA NO
VALOR MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, “[...] mesmo as matérias de ordem pública não
prescindem do requisito do prequestionamento. [...]” (AgR-AI nº 77-16/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, julgado em 4.3.2021, DJe de 18.3.2021). Pedido preliminar de suspensão do julgamento
indeferido.
2. Hipótese em que o TRE/PR manteve a sentença do Juízo da 199ª Zona Eleitoral, que, ao acolher
representação proposta pela Coligação Vamos Juntos, condenou o ora recorrente, Rafael Antonio Marenda
Soares, ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, com base no § 5º do art. 57-B da Lei nº
9.504/1997, por veiculação de propaganda eleitoral em endereços eletrônicos sem comunicação prévia a esta
Justiça especializada.
3. Com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das Eleições por meio da Lei nº 13.488/2017, todos os
endereços eletrônicos constantes dos incisos do referido dispositivo legal, desde que não pertençam a
pessoas naturais (sítios eletrônicos de candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente, comunicados à Justiça
Eleitoral no requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos
partidários.
4. Impossibilidade, no caso concreto, de regularização posterior ao requerimento de registro de candidatura,
bem como de afastamento da reprimenda pecuniária com base em alegada ausência de prejuízo ao processo
eleitoral, tendo em vista a finalidade da norma do § 1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/1997, de propiciar maior
eficácia no controle de eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual.
5. O acórdão regional se encontra em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte Superior,
no sentido de que não se aplicam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade com o fim de reduzir
a multa para valor inferior ao patamar mínimo legal.
6. Negado provimento ao recurso especial.
(TSE Recurso Especial Eleitoral 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 11.5.2021)
(original sem grifos)
Por todas as razões expostas, entendo por aplicável a sanção de R$5.000,00 para cada uma das
redes sociais não comunicadas à Justiça Eleitoral no prazo legal, atendendo-se ao postulado na
proporcionalidade que deve estar presente em toda atuação judicial.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto
SANDRA TARABAYNE, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo da 147ª Zona
Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44163626 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250674200000043113035
Número do documento: 24102516250674200000043113035
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:22:37

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600654-89.2024.6.16.0147 - Foz do
Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: SANDRA
TARABAYNE - Advogados do(a) RECORRENTE: LETICIA MANGINI CICCHELERO - PR87958,
KARINA MAJED RAHAL - PR93738, MELKIZEDEK RAVANHA RODRIGUES - PR123349, PEDRO
HENRIQUE DA SOLER NIEHUES - PR123342, MOHAMED TARABAYNE - PR35454 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador eleitoral Julio Jacob Junior. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.10.2024